Tribunal: STF
Processo: HC 204239
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (eDOC 4, p. 13):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTURPO DE VULNERÁVEL MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RÉU IDOSO E HIPERTENSO. QUADRO DE SAÚDE ESTÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos que justificaram a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade da conduta perpetrada, evidenciadas a partir das circunstâncias do delito, em que o réu praticou, por diversas vezes, atos libidinosos contra a neta de sua esposa – criança com apenas 5 anos de idade à época dos fatos –, aproveitando-se da confiança que lhe foi depositada, nas ocasiões em que a avó da menor não se encontrava em casa. Tais elementos somados à necessidade de se evitar a reiteração delitiva, considerando a notícia de que o agente teria praticado o mesmo delito durante duas décadas, contra distintas gerações da sua família, demonstra a necessidade da manutenção da segregação. 2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 3. No caso, evidenciada a persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há falar em substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19, especialmente porque, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, em que pese o agravante seja idoso e hipertenso, não restou comprovada qualquer fragilidade em seu estado de saúde tampouco a deficiência estrutural do presídio em que se encontra, sendo certo que as autoridades sanitárias e de segurança pública têm agido para minimizar os riscos, com especial atenção aos integrantes de grupo de risco, como o paciente. 4. Agravo regimental desprovido 
    Alega-se, em síntese, que: a) o paciente foi preso preventivamente por suposta prática de estupro de vulnerável por decisão desprovida de fundamentação idônea, baseada na gravidade abstrata do delito; b) não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; c) o paciente faz parte do grupo de risco da COVID-19, pois é idoso e hipertenso.
    À vista do exposto, pugna-se pela concessão de liberdade provisória, sem imputação de fiança, mediante condições a serem estabelecidas pelo Magistrado singular. Subsidiariamente, pede-se a substituição da prisão cautelar por domiciliar, com fundamento na Recomendação 62 do CNJ.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Observo, de início, que o decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, especialmente em razão da periculosidade do agente e da gravidade concreta dos fatos (eDOC 2, p. 82):
    "A prisão preventiva comporta deferimento. 
    Com efeito, há suficiente materialidade e indícios de autoria da prática de sucessivos delitos de estupro de vulnerável pelo investigado. Os termos de declaração colhidos indicam que já há muitos anos o investigado abusaria sexualmente de membros de sua família, desde a infância delas, repetindo conduta similar contra a criança Lorenna Rosa Lobo. 
    Por sua vez, pelos elementos colhidos verifica-se o intenso risco de reiteração de condutas pelo investigado, que durante praticamente duas décadas, e contra gerações distintas de familiares, continuaria praticando os atos libidinosos contra as crianças de seu entorno. 
    Além desse risco à ordem pública, também nota-se presente a necessidade de acautelar a instrução criminal, ante o temor e receio que podem ser causados nas vítimas, incluindo-se a criança Lorenna, a influenciar suas oitivas ao longo da persecução criminal. 
    Pelo cenário até então desenhado, mostra-se imprescindível a prisão preventiva para acautelar o processo, não sendo suficiente nenhuma outra medida diversa da prisão" 
    Ao indeferir o pedido de revogação da cautelar, o magistrado ainda consignou (eDOC 3, p. 1): 
    "A prisão preventiva é imprescindível para acautelar a ordem pública e a instrução do processo, não havendo outra medida apta a atingir a mesma finalidade. O crime imputado é gravíssimo e, de outro lado, o surto da pandemia Covid-19, a que todas as pessoas estão sujeitas, reclusas ou não, não tem como consequência automática a liberação de toda e qualquer pessoa que, por determinação judicial, encontra-se presa. No caso concreto, não se depreende situação de especial vulnerabilidade do agente nem de que, no local onde se encontra, seriam insuficientes as medidas disponíveis para a tentativa de prevenção da doença. Além disso, os supostos crimes teriam sido cometidos pelo agente justamente no interior de seu lar, de forma velada contra pessoas de sua intimidade, sendo absolutamente desarrazoada a prisão domiciliar como forma de acautelar o processo.” 
    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA NETA ADOTIVA DE NOVE ANOS. PRISÃO  PREVENTIVA  PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.  PERICULOSIDADE  EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAVIDADE CONCRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A gravidade concreta do delito ante o modus operandi empregado, assentada em sentença condenatória, e a possibilidade de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 2. In casu, o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, condenado pela prática de abusos  sexuais  contra sua neta adotiva, demonstrando a sua  periculosidade  social e a possibilidade concreta de reiteração criminosa ante a relação de ascendência consanguínea com a mãe adotiva da vítima. 3. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 4. Ordem DENEGADA.” (HC 102.475, Relator Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.09.2011)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO  PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea. Sobressai, no caso, o registro de que o paciente manteve com a vítima [de apenas 12 anos, com problemas neurológicos] relações  sexuais, por três vezes, e ainda a induziu a consumir bebidas alcoólicas e cheirar cocaína. Em seguida, entregou a direção de seu veículo automotor para a ofendida, que não era habilitada e não se encontrava em condições de conduzi-lo com segurança. 2. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a  periculosidade  do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão  preventiva  para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 192.276 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.11.2020)
    Desse modo, verifico que a indispensabilidade da segregação preventiva restou devidamente demonstrada e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas. 
    No que diz respeito ao estado de saúde do paciente, embora seja idoso e hipertenso, não logrou demonstrar a fragilidade da sua saúde e a impossibilidade de tratamento no interior da unidade prisional onde se encontra recolhido. Além disso, segundo as instâncias ordinárias, as autoridades sanitárias e de segurança pública locais estão adotando medidas preventivas contra a propagação do vírus no sistema prisional.
    Nesse contexto, não é possível divergir das conclusões das instâncias antecedentes sem revisitar as suas premissas decisórias, procedimento incompatível com a via eleita.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 
    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente